Tribunal: TJES
Processo: 0008435-28.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PREÇO VIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial, julgada parcialmente procedente para reconhecer a ocorrência de alienação por preço vil e convertê-la em perdas e danos. A sentença também apreciou os autos da ação de imissão na posse (nº 5010030-35.2023.8.08.0024), em razão da conexão entre os feitos. A autora-apelante, viúva e sem renda própria, pleiteou gratuidade de justiça, enquanto o banco apelante insurgiu-se contra a condenação em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a gratuidade de justiça à autora apelante diante da alegada hipossuficiência; (ii) estabelecer se houve nulidades processuais, inclusive por ausência de intimação para o leilão e por cerceamento de defesa; (iii) determinar se a alienação do imóvel por valor muito inferior ao de mercado configura venda por preço vil, autorizando a conversão da anulação em perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autora faz jus à gratuidade de justiça com base na declaração de hipossuficiência e nos documentos apresentados, nos termos do art. 98 do CPC, sendo desnecessária comprovação exaustiva.

4.
Não se configura cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental suficiente, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.

5.
A ausência de intimação pessoal não invalida o leilão quando demonstrada a ciência inequívoca dos devedores acerca do procedimento expropriatório, nos termos da jurisprudência do STJ.

6.
A alegação de existência de seguro por morte não foi suficientemente instruída nos autos, tampouco comprovada por documentação específica.

7.
A impenhorabilidade do bem de família não se aplica nos casos de dívida oriunda do financiamento para aquisição do próprio imóvel, conforme exceção expressa do art. 3º, II, da Lei nº 8.009/90.

8.
O banco apelante não observou decisão interlocutória que fixava lance mínimo de 50% do valor de avaliação do imóvel, e, ao não ter seu agravo conhecido, operou-se a preclusão da matéria.
9.
A alienação do imóvel por menos de 15% do valor de avaliação caracteriza venda por preço vil, violando os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.
10.
A conversão da anulação do leilão em perdas e danos é medida adequada para preservar a segurança jurídica do terceiro adquirente e responsabilizar o credor fiduciário pelo descumprimento da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade de justiça é devida à parte que, mediante declaração e documentos idôneos, comprova não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.
2. A alienação fiduciária do bem imóvel por valor manifestamente inferior ao de mercado configura preço vil e enseja a responsabilização do credor fiduciário por perdas e danos.
3. A ausência de intimação pessoal não invalida o leilão quando há prova da ciência inequívoca do devedor.

4. É válida a decisão interlocutória que fixa limite mínimo de lance em leilão, sendo vedada sua rediscussão após a preclusão.

5. A proteção conferida ao bem de família não prevalece quando a dívida tem origem no financiamento para aquisição do próprio imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 370, parágrafo único, 373, II, 932, III e 85, § 11; CC, art. 884; Lei nº 8.009/90, art. 3º, II; Lei nº 9.514/97, art. 27, § 5º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.222759-0/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 26.08.2025; TJDFT, Acórdão 1235893, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 04.03.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008435-28.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO HENRIQUE TERRACO ANDREAO e outros (3)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PREÇO VIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial, julgada parcialmente procedente para reconhecer a ocorrência de alienação por preço vil e convertê-la em perdas e danos. A sentença também apreciou os autos da ação de imissão na posse (nº 5010030-35.2023.8.08.0024), em razão da conexão entre os feitos. A autora-apelante, viúva e sem renda própria, pleiteou gratuidade de justiça, enquanto o banco apelante insurgiu-se contra a condenação em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a gratuidade de justiça à autora apelante diante da alegada hipossuficiência; (ii) estabelecer se houve nulidades processuais, inclusive por ausência de intimação para o leilão e por cerceamento de defesa; (iii) determinar se a alienação do imóvel por valor muito inferior ao de mercado configura venda por preço vil, autorizando a conversão da anulação em perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autora faz jus à gratuidade de justiça com base na declaração de hipossuficiência e nos documentos apresentados, nos termos do art. 98 do CPC, sendo desnecessária comprovação exaustiva.

4.
Não se configura cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental suficiente, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.

5.
A ausência de intimação pessoal não invalida o leilão quando demonstrada a ciência inequívoca dos devedores acerca do procedimento expropriatório, nos termos da jurisprudência do STJ.

6.
A alegação de existência de seguro por morte não foi suficientemente instruída nos autos, tampouco comprovada por documentação específica.

7.
A impenhorabilidade do bem de família não se aplica nos casos de dívida oriunda do financiamento para aquisição do próprio imóvel, conforme exceção expressa do art. 3º, II, da Lei nº 8.009/90.

8.
O banco apelante não observou decisão interlocutória que fixava lance mínimo de 50% do valor de avaliação do imóvel, e, ao não ter seu agravo conhecido, operou-se a preclusão da matéria.
9.
A alienação do imóvel por menos de 15% do valor de avaliação caracteriza venda por preço vil, violando os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.
10.
A conversão da anulação do leilão em perdas e danos é medida adequada para preservar a segurança jurídica do terceiro adquirente e responsabilizar o credor fiduciário pelo descumprimento da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade de justiça é devida à parte que, mediante declaração e documentos idôneos, comprova não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.
2. A alienação fiduciária do bem imóvel por valor manifestamente inferior ao de mercado configura preço vil e enseja a responsabilização do credor fiduciário por perdas e danos.
3. A ausência de intimação pessoal não invalida o leilão quando há prova da ciência inequívoca do devedor.

4. É válida a decisão interlocutória que fixa limite mínimo de lance em leilão, sendo vedada sua rediscussão após a preclusão.

5. A proteção conferida ao bem de família não prevalece quando a dívida tem origem no financiamento para aquisição do próprio imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 370, parágrafo único, 373, II, 932, III e 85, § 11; CC, art. 884; Lei nº 8.009/90, art. 3º, II; Lei nº 9.514/97, art. 27, § 5º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.222759-0/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 26.08.2025; TJDFT, Acórdão 1235893, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 04.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
MAIRA RODRIGUES DIAS ANDREÃO
(Id n. 14439329) e
BANCO BRADESCO S.A.
(Id n. 14439331), com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES (Id n. 14439321), integrada pelos aclaratórios de Id n. 14439327 que, nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial ajuizada pela primeira apelante (originalmente junto a seu falecido cônjuge) em face do segundo, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para reconhecer a alienação do imóvel objeto da lide por preço vil, convertendo a anulação em perdas e danos.

Em suas razões recursais de Id nº 14439329, a apelante Maira Rodrigues Dias Andreão alega, em suma, que:
i)
houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, que a impediu de produzir prova pericial sobre o real valor de mercado do imóvel;
ii)
a sentença partiu de premissa fática equivocada, pois a "ciência inequívoca" reconhecida se referia a um leilão agendado para março de 2019, que não ocorreu, enquanto a arrematação de fato se deu em novembro de 2020, sem qualquer notificação pessoal, o que acarreta a nulidade do ato; e
iii)
a decisão foi omissa quanto à análise da existência de seguro por morte vinculado ao contrato, que poderia ter quitado o saldo devedor após o falecimento de seu esposo. Diante de tais argumentos, pugna pela anulação ou reforma da sentença, com o acolhimento integral de seus pedidos iniciais, além da concessão da gratuidade de justiça.

Por sua vez, o Banco Bradesco S.A., em seu apelo (Id n. 14439331), sustenta, em síntese, que:
i)
o procedimento de consolidação da propriedade e leilão foi regular e observou estritamente os ditames da Lei nº 9.514/97;
ii)
conforme o art. 27, § 5º, do referido diploma legal, frustrados os leilões públicos, a dívida se extingue e o credor fica exonerado da obrigação de devolver qualquer valor, não havendo que se falar em preço vil ou sobejo; e
iii)
sendo regular o procedimento, é indevida a condenação em perdas e danos. Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação anulatória seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões apresentadas por Maira Rodrigues Dias Andreão no Id n. 14439384, pugnando pelo desprovimento do recurso do Banco.

Contrarrazões apresentadas por Banco Bradesco S.A. no Id n. 14439385, pugnando pelo desprovimento do recurso da Autora.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, observando-se a necessidade de julgamento conjunto com os autos de nº
5010030-35.2023.8.08.0024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

De início, a apelante
MAIRA RODRIGUES DIAS ANDREÃO
pleiteia a gratuidade da justiça sob o argumento de que “hoje viúva sem herança, sempre foi esposa, “do lar”, viveu para criar os filhos, e só o marido trabalhava, mas com a morte inesperada de seu marido (Ângelo Henrique), acometido subitamente por câncer, hoje não tem renda, e com os poucos recursos que possui, luta para se sustentar.”

Destarte, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, faz jus à gratuidade da justiça a parte que, mediante simples declaração, afirme não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A Súmula nº 481 do STJ dispõe que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

A parte apelante, após devidamente intimada para comprovar sua condição de hipossuficiente compareceu nos autos (Id nº 15295204), juntando diversos documentos.
Neste contexto, entendo que o conjunto de provas é suficiente para que se possa concluir pelo direito à gratuidade de justiça da recorrente.

DO MÉRITO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
MAIRA RODRIGUES DIAS ANDREÃO
(Id n. 14439329) e
BANCO BRADESCO S.A.
(Id n. 14439331), com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES (Id n. 14439321), integrada pelos aclaratórios de Id n. 14439327 que, nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial ajuizada pela primeira apelante (originalmente junto a seu falecido cônjuge) em face do segundo, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para reconhecer a alienação do imóvel objeto da lide por preço vil, convertendo a anulação em perdas e danos.

Destaco que a r. sentença objurgada analisou tanto os presentes autos quanto os autos de nº 5010030-35.2023.8.08.0024, referente a ação de imissão na posse ajuizada pela Sr.ª ELIANA MUGGLER, considerando a conexão existente entre as demandas. Logo, por imperativo de coerência e segurança jurídica, os recursos de apelação interpostos em ambas as ações devem ser julgados na mesma sessão por esta instância.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo ao exame do mérito de forma conjunta, dada a interconexão das matérias.

I - Do Recurso de Maira Rodrigues Dias Andreão

A primeira apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de seu direito de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial. Contudo, sem razão.

O magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. No caso, a controvérsia sobre o preço vil foi decidida com base em dados objetivos já constantes dos autos, o valor de avaliação indicado no edital de leilão e o valor da efetiva arrematação, sendo a prova documental suficiente para a formação do convencimento do julgador. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Quanto à alegada nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal, a sentença também se mostra irretocável. O juízo de origem, de forma acertada, reconheceu a ciência inequívoca dos devedores acerca do procedimento expropriatório. Embora a arrematação tenha ocorrido em data posterior àquela inicialmente designada, é incontroverso que a ação anulatória foi ajuizada em 26/03/2019, entre as datas do primeiro e do segundo leilão originalmente previstos (Id n. 14439321, pág. 2). Tal ato demonstra o pleno conhecimento dos devedores de que a garantia seria executada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada na própria sentença, mitiga a exigência de intimação pessoal formal quando comprovada a ciência inequívoca da parte, como no caso dos autos.

No que tange a tese de omissão sobre o seguro por morte, verifico que tal tese não foi arguida com a devida profundidade na petição inicial ou em seu aditamento, que se limitaram a alegar nulidades procedimentais (tais como de que o imóvel é bem de família , a ausência de intimação para o leilão, o adimplemento substancial e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor) e preço vil.

A apelante não trouxe aos autos a apólice do seguro ou qualquer documento que comprovasse os termos da cobertura e a sua aplicabilidade para quitação da dívida em razão do falecimento de seu cônjuge. A mera menção genérica na matrícula do imóvel, sem a devida juntada de documento específico, não é suficiente para infirmar a higidez do procedimento de consolidação da propriedade.

Além de tais considerações, imperioso destacar que o falecimento do Sr. Angelo Henrique Terraço Andreão (02/09/2020) se deu em momento posterior às datas inicialmente fixadas para a realização do leilão - 1ª praça no dia 22/03/2019 e 2ª praça no dia 29/03/2019.

Por fim, a questão da impenhorabilidade do bem de família foi corretamente afastada pelo magistrado, com base na exceção prevista no art. 3º, inciso II, da Lei nº 8.009/90, que excepciona a proteção quando a dívida decorre do financiamento para a aquisição do próprio imóvel.

A esse respeito, destaco a orientação jurisprudencial:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI Nº 8.009/90. EXCEÇÃO LEGAL. DÍVIDA DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL. ART. 3º, II, DA LEI Nº 8.009/90. INCIDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, CPC. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. MENOR ONEROSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei nº 8.009/90, comporta exceção expressa nos casos em que a dívida exequenda decorre de financiamento ou contrato de aquisição do próprio imóvel objeto da penhora, conforme o disposto no art. 3º, II, da referida norma. 2. Comprovada nos autos a origem da dívida no contrato de compra e venda do imóvel penhorado, afasta-se a proteção legal da impenhorabilidade, ainda que se trate de bem utilizado como residência da família do devedor. 3. O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) não prevalece frente à hipótese legal de penhorabilidade expressamente autorizada, tampouco o princípio da função social da propriedade impede a expropriação nos casos previstos em lei. 4. O ônus da prova da inexistência da exceção à impenhorabilidade recai sobre o devedor, conforme art. 373, II, do CPC, não sendo cabível alegação genérica de ausência de destinação do crédito à aquisição do bem sem respaldo documental. 5. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou fraude no uso do processo, o que não se verifica na mera interposição de recurso com fundamentação jurídica plausível, ainda que vencida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.222759-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2025, publicação da súmula em 03/09/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A propriedade fiduciária de coisa imóvel é direito real de garantia. A Lei número 9.514/1997 prevê procedimento especial para os casos de inadimplemento por parte do devedor, possibilitando a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a realização leilão público extrajudicial do imóvel para fins de quitação do saldo devedor.

2. Referido procedimento não importa em penhora do imóvel, sendo descabida a alegação de impenhorabilidade do bem.

3. Ainda que assim não fosse, o artigo 3º, inciso II, da Lei número 8.009/1990, excepciona a regra de impenhorabilidade do bem de família na hipótese de dívida decorrente de financiamento destinado à aquisição do imóvel.

4. Apelação conhecida e desprovida.

(TJDFT. Acórdão 1235893, 0716804-82.2018.8.07.0007, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2020, publicado no DJe: 17/03/2020.)

Deste modo, as razões da primeira apelante não merecem prosperar.

II - Do Recurso do Banco Bradesco S.A.

O banco apelante, por sua vez, insurge-se contra a condenação em perdas e danos, argumentando que o art. 27, § 5º, da Lei nº 9.514/97 o exime de qualquer obrigação de devolver valores ao devedor caso o maior lance no segundo leilão seja inferior ao valor da dívida.

A tese não se sustenta. A referida norma legal deve ser interpretada de forma sistemática e à luz de princípios basilares do ordenamento jurídico, como a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

No caso concreto, o imóvel foi avaliado pela própria instituição financeira em R$ 1.326.023,58 e, posteriormente, arrematado por R$ 189.900,00, valor que corresponde a menos de 15% (quinze por cento) de sua avaliação. A desproporção é manifesta e ultrajante, configurando a alienação por preço vil.

Contudo, a principal razão para a manutenção da sentença reside em outro fundamento, de natureza processual e preclusiva. No curso do processo, o d. magistrado singular, ao analisar o pedido liminar, proferiu decisão interlocutória (fls. 81/82) deferindo-o parcialmente para estabelecer um critério objetivo para a alienação do bem:

Assim, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar pleiteada pela autora nos termos da fundamentação,
para considerar o valor mínimo de arrematação em 50% da avaliação do bem
, e ainda após a alienação do bem imóvel em leilão extrajudicial e da devida quitação do saldo devedor, a restituição de eventual valor remanescente... (grifo nosso)

Irresignado com tal determinação, o Banco, ora apelante, interpôs o Agravo de Instrumento nº 5002724-58.2021.8.08.0000. Ocorre que o referido recurso
sequer foi conhecido
por este Egrégio Tribunal, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com o não conhecimento do agravo, a decisão interlocutória que fixou o lance mínimo em 50% do valor de avaliação tornou-se estável e de cumprimento obrigatório no âmbito desta relação processual, operando-se a
preclusão
sobre a matéria. Assim, não cabe ao banco apelante, nesta fase recursal, reavivar a tese de que poderia alienar o bem por qualquer valor com base no art. 27, § 5º, da Lei nº 9.514/97, pois tal argumento já foi superado por decisão judicial específica e não reformada.

Some-se a isso a ausência de informações precisas, por parte do banco recorrente, acerca da ordem cronológica e dos procedimentos adotados entre os leilões inicialmente designados e o ato que efetivamente culminou na arrematação. Caberia à instituição financeira, detentora de tais informações, demonstrar cabalmente a regularidade de todos os atos. Diante da nebulosidade fática e da falta de clareza probatória, o caminho mais seguro e justo é, de fato, prestigiar a decisão interlocutória que estabeleceu um patamar mínimo para a alienação.

A solução adotada pelo juízo de origem, ao converter a anulação da venda em perdas e danos para proteger o terceiro arrematante de boa-fé, mostra-se a mais adequada. Ela compatibiliza a proteção do devedor contra a expropriação vil com a segurança jurídica do adquirente, responsabilizando quem deu causa ao dano: o credor fiduciário que alienou o bem não apenas por valor manifestamente abaixo do razoável, mas também em flagrante desatenção ao que restou decidido nos próprios autos.

Assim, a sentença não merece qualquer reparo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante Maira Rodrigues Dias Andreão para 12% (doze por cento) sobre a diferença entre o valor de avaliação do imóvel e o proveito econômico obtido. De igual modo, majoro os honorários devidos pelo Apelante Banco Bradesco S.A. para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora.

Considerando o deferimento da gratuidade de justiça no início deste voto, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais imputadas à Apelante Maira Rodrigues Dias Andreão, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar